Tribunal: TJSP
Processo: 2218408-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Suposto esquema de pirâmide financeira. Pedido liminar deduzido para quebra de sigilos financeiro e bancário, e para arresto, bloqueio e penhora de bens. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Possibilidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Suposto esquema de pirâmide financeira. Pedido liminar deduzido para quebra de sigilos financeiro e bancário, e para arresto, bloqueio e penhora de bens. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos pressupostos da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Possibilidade de que os réus tenham fundamentos, até o momento ignorados, para a conduta imputada. Hipótese em que há lacunas fáticas e probatórias que precisarão ser preenchidas para que se possa atribuir às alegações do autor a verossimilhança necessária para o deferimento de medida em caráter liminar, sobretudo porque requerida inaudita altera parte. Prudente, portanto, aguardar o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória, pois se trata de cognição provisória e superficial.
Recurso improvido.